Tribunal: TJDFT
Processo: 0039131-34.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (1713) PROCESSO: 0039131-34.2015.8.07.0018 RECORRENTE: EMPLAVI EVOLUÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por EMPLAVI EVOLUÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA (ID 7030969), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ, determinou “a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, a fim de que o exame do recurso especial somente ocorra após exercido o juízo de retratação ou declarado prejudicado o recurso extraordinário, na forma do art. 1.039 do CPC/2015, por se tratar de Tema n. 1.084/STF” (ID 58493203). No que se refere ao sobredito representativo, a Corte Suprema, no julgamento do ARE 1.245.097/PR, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27/7/2023). In casu, o acórdão recorrido concluiu que (ID 4702662): REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. LOTEAMENTO RECENTE E NÃO INSERIDO NA PAUTA DE VALORES VENAIS. EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR DO IPTU. LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL CALCULADO POR ARBITRAMENTO. 1. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, que pode ser definido por arbitramento observando os dados constantes do Cadastro Fiscal de Imóveis, quando o bem não constar da pauta de valores do Distrito Federal, como autoriza a legislação tributária local. 2. A previsão do imóvel na pauta de valores do ente tributante não é condição para o lançamento do IPTU, e a cobrança com base em valor venal obtido por arbitramento não ofende ao princípio da legalidade. 3. Remessa necessária e apelação providas. Da ementa transcrita, verifica-se que o acórdão vergastado está em conformidade com as orientações emanadas do STF no Tema 1.084 (ARE 1.245.097/PR), sob o rito dos precedentes. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça para o exame do recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031